Tribunal: TJSP
Processo: 1005392-45.2016.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Prequestionamento -Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Prequestionamento -Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mdl
Registro: 2020.0000553422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005392-45.2016.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é
embargante PAULO GILBERTO DA ROCHA TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado SEPREM - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
MUNICIPAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005392-45.2016.8.26.0291/50000 -
2
VOTO No 19.174
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005392-45.2016.8.26.0291/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissões Não ocorrência
Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob
todos os ângulos pela Câmara julgadora Pretensão de
reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade

Prequestionamento -Observância dos limites do art. 535 do
CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
por PAULO GILBERTO DA ROCHA TAVARES objetivando sanar
contradição e obscuridade no seu entender existentes no v. acórdão fls.
462/468, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
SEPREM, ora embargado.
O embargante alega haver contrariedade entre o
acórdão e o laudo pericial; imprestabilidade da prova pericial; e erro de fato
em relação ao tempo de contribuição.
2. Sem razão o embargante.
As
questões
levantadas
nos
autos
foram
examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora, não se
vislumbrando omissão do v. acórdão.
O que na realidade pretende é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
No caso, admitem-se embargos de declaração
apenas nas hipóteses elencadas no artigo 535, incisos I e II, do CPC/1973,
atual art. 1.022, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005392-45.2016.8.26.0291/50000 -
3
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ - AgRg no REsp 1322774 / SE
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
Incabível é, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes que foram traçados no
artigo 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do CPC/2015).
E, no caso, inexiste omissão, ou contradição, a
ser sanada, não cabendo ao embargante, evidentemente, profligar através
do meio utilizado o que consideram injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente,
um
desses
vícios
do
ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento
do
embargante,
nem
para
o
acolhimento de pretensões que refletem mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005392-45.2016.8.26.0291/50000 -
4
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
29/06/2011).
Cabe mencionar, também, precedente desta
Corte:
“Embargos de Declaração. Alegação de omissão
no v. acórdão. Inexistência, Embargos rejeitados.
'A pretensão de prequestionamento não impõe
ao órgão julgador responder às questões que
interessam à parte, ou praticar exercício exegético
em torno deste ou daquele preceito de lei, visando
novos recursos, sob pena de o Tribunal ter que
proferir um acórdão para dirimir a questão posta a
reexame e outro para satisfazer a parte, segundo o
enfoque que entende deva ser dado ao mesmo
reexame.'” (TJSP, 3a Câmara de Direito Público
Julho/2001,
Embargos
de
Declaração
no
0081986-45.2001.8.26.0000, antigo no 235.927-5/0-01,
Rel. Des. Rui Stoco, j. 30/10/2001.)
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados todos
os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
Ademais, cabe consignar que, patente que no
caso a omissão não foi da Turma julgadora, e sim do próprio, que somente
agora, em sede de embargos de declaração, resolve juntar documentos
novos, o que é inadmissível. Como cediço, os embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005392-45.2016.8.26.0291/50000 -
5
constituem recurso exclusivamente de integração, não sendo a via
adequada para a juntada de documentos não colacionados na época
própria.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada havendo a lhe acrescentar ou esclarecer.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, ficam os embargos rejeitados.
PONTE NETO
Relator